Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEASCORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E OUTROS CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). .

2. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

3. No presente caso, as provas acostadas aos autos indicam que, ao menos em tese, o paciente exercia mais de um papel no grupo criminoso, sendo, portanto, peça fundamental para o sucesso da atividade da organização. 3.1 Assim, evidenciado a necessidade da medida extrema e mostrando-se ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, deve o paciente permanecer cautelarmente preso para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual penal, em razão do seu periculum libertatis. Precedentes do STJ e deste TJDFT

4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.